Tribunal: TJSP
Processo: 2072875-94.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei n. 11.340/06). Pleito de revogação da prisão preventiva. Feito sentenciado no curso do processamento do writ. Custódia cautelar mantida. Novo título judicial formado. Perda superveniente do objeto. Impetração prejudicada.